Tribunal: TJES
Processo: 5018209-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018209-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAVAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência, condenando instituição financeira à restituição de valor transferido indevidamente, em razão de falha na segurança bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão quanto às medidas de segurança adotadas pelo banco não se confirma, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva, considerando-as insuficientes diante das transações atípicas realizadas.

Inexiste contradição interna no julgado, já que a classificação das movimentações como atípicas baseou-se em critérios objetivos, como a multiplicidade de operações, diversidade de destinatários, valor elevado e curto intervalo de tempo.

Não se verifica obscuridade, pois o acórdão expõe de forma clara e fundamentada os motivos da responsabilização da instituição financeira, com base no CDC e na jurisprudência do STJ.

Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo essa a via adequada para rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que se limitam à tentativa de rediscutir fundamentos devidamente enfrentados no acórdão embargado.

A via dos embargos de declaração não se presta à reapreciação do mérito da decisão já proferida.

A responsabilidade da instituição financeira por falha na segurança bancária subsiste quando as transações atípicas não são obstadas, ainda que existam mecanismos de autenticação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior (evento nº 15377019), que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condená-lo à restituição do valor de R$ 43.829,01 (quarenta e três mil e oitocentos e vinte e nove reais e um centavo) em favor de
BRAVAMAR SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA – EPP
.

Em suas razões recursais (evento nº 16187548), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorre em omissão e contradição, pois os documentos carreados aos autos demonstram a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que os protocolos de segurança foram respeitados;
(ii)
a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da embargada, que cedeu seus dados de forma indevida a terceiros criminosos, ignorando precauções básicas;
(iii)
não houve atipicidade nas movimentações financeiras, pois as transferências ocorreram dentro dos padrões sistêmicos, e o bloqueio indevido de tais atos configuraria, este sim, falha no serviço;
(iv)
a decisão fundamenta-se em premissas fáticas dissociadas das provas, as quais atestam que o banco ofereceu o máximo de proteção possível, incluindo autenticação via token e divulgação de alertas sobre golpes; e que
(v)
os embargos possuem nítido propósito de prequestionamento de matéria federal e constitucional para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que tange à propalada omissão, observo que esta não resta identificada. O v. acórdão, ao analisar o mérito, enfrentou explicitamente a argumentação do banco acerca das medidas de segurança implementadas, como o uso de
token
e sistemas de autenticação. Todavia, concluiu-se que tais mecanismos foram insuficientes para obstar o dano frente ao comportamento flagrantemente atípico das transações realizadas. É imperativo destacar que o julgador não se encontra compelido a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos articulados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que reputar relevantes para o deslinde da causa. A resposta judicial, ainda que sucinta, é bastante para demonstrar que a tese defensiva foi considerada e devidamente refutada por este Colegiado.

De igual modo, a contradição suscitada deve ser afastada. O embargante sustenta que as transações não possuíam caráter atípico; contudo, o acórdão fundamentou de forma lógica a razão de tal classificação, amparando-se na multiplicidade de operações, na diversidade de destinatários, na expressividade dos valores e, notadamente, no exíguo intervalo de tempo em que foram perpetradas. Não se observa a presença de premissas logicamente inconciliáveis na fundamentação, mas sim uma linha argumentativa coerente que conduz à conclusão de falha no dever de segurança. A contradição que autoriza o recurso de embargos é aquela intrínseca ao julgado, e não a divergência entre a conclusão do Tribunal e a interpretação subjetiva da parte.

Por fim, quanto à obscuridade, não se verifica qualquer vício de clareza que impeça a perfeita compreensão do raciocínio jurídico empregado. O acórdão expõe com precisão as premissas fáticas e jurídicas que sustentam a responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A eventual dificuldade de compreensão alegada pelo embargante decorre de nítido inconformismo com o resultado do julgamento e não de linguagem ininteligível.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.